Tribunal: TJMMG
Processo: 0002511-20.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0002511-20.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 25/11/2025 Publicação: 01/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INJÚRIA [ART. 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)]. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO ESPECÍFICO COMPROVADOS. PALAVRAS OFENSIVAS PROFERIDAS EM CONTEXTO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS ILEGALMENTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO ART. 70, II, “L”, DO CPM. AUMENTO READEQUADO PARA 1/5. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO. SURSIS CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, DE OFÍCIO, APENAS PARA READEQUAR A PENA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de injúria (art. 216 do CPM), com alegação de preliminares de inépcia da denúncia, ausência de fundamentação no recebimento da inicial e cerceamento de defesa, bem como pedido implícito de reexame do mérito em razão do efeito devolutivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta ou se a decisão de recebimento carece de fundamentação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de juntada integral da gravação da sessão de julgamento; e (iii) determinar se a condenação por injúria deve ser mantida e se a dosimetria da pena aplicada se encontra adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia atende aos requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), descrevendo o fato criminoso com suas circunstâncias e permitindo o pleno exercício da defesa, inexistindo inépcia. 4. A decisão de recebimento da denúncia não exige exame aprofundado das provas, limitando-se à aferição da admissibilidade da acusação, razão pela qual não há nulidade. 5. A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois não se constatou prejuízo: o réu esteve assistido por advogado durante todo o procedimento e na sessão de julgamento; as mídias essenciais (depoimentos e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 interrogatório) se encontram nos autos; e não houve impugnação tempestiva da ausência de gravação da sessão, operando-se a preclusão. 6. As provas coligidas demonstram, com firmeza, a materialidade e a autoria do crime de injúria, uma vez que a vítima confirmou as ofensas em juízo, a testemunha presencial corroborou integralmente a narrativa, e há elemento externo que reforça o abalo emocional da ofendida (registro da chamada 190). 7. As expressões proferidas pelo acusado (“burra”, “vai tomar no cu”), com intenção direta de ofender, caracterizam o delito do art. 216 do CPM, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal. 8. Na dosimetria, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente – gravidade do crime, modo de execução, insensibilidade e motivos determinantes – são inerentes ao tipo penal ou não foram justificadas adequadamente, impondo o retorno da pena-base ao mínimo legal. 9. A agravante do art. 70, II, “l”, do CPM foi corretamente reconhecida, mas o aumento de 1/3 não foi fundamentado, devendo ser adotada a fração de 1/5. 10. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva é fixada em 1 mês e 6 dias de detenção, em regime aberto, com concessão do sursis pelo prazo de dois anos, conforme art. 84 do CPM. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Preliminares rejeitadas. No mérito, condenação mantida. Pena reduzida, de ofício. Teses de julgamento: 1. A denúncia que descreve adequadamente o fato e permite o exercício da defesa não é inepta, e o recebimento da inicial não exige fundamentação aprofundada. 2. A ausência de juntada integral de gravação da sessão de julgamento não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto e havendo preclusão por falta de impugnação imediata. 3. As ofensas verbais proferidas com intenção de atacar a dignidade ou o decoro caracterizam o crime de injúria previsto no art. 216 do CPM. 4. Circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal não podem ser utilizadas para agravar a pena-base, sob pena de bis in idem. 5. A fração de aumento pela agravante do art. 70, II, “l”, do CPM deve ser fundamentada, admitindo-se a adoção da fração de 1/5 na ausência de justificativa para patamar superior. _________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 77; CPM, arts. 216, 70, II, “l”, e 84; CP, art. 33, § 2º, “c”. Jurisprudência relevante citada: – STJ, APn 813/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 03.03.2016, publ. 12.04.2016. – TJM/MG, Embargos Infringentes, Processo nº 0000760-03.2015.9.13.0001, Rel. Juiz Jadir Silva, j. 13.05.2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 – TJM/MG, Apelação nº 0001826-41.2017.9.13.0003, Rel. Des. Jadir Silva, j. 24.09.2020. – TJM/MG, Apelação eproc nº 0000156-94.2019.9.13.0003, Rel. Des. Rúbio Paulino Coelho, j. 21.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por unanimidade, em manter a condenação do apelante e, de ofício, reduzir a pena imposta, fixando-a em 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, que se dará pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem impostas pelo Juízo da execução. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por José Renato Bazelenitz Pinheiro, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 216 (injúria) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, com direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 02, aduzindo o seguinte: [...] Consta que, no dia 24 de novembro de 2017, o denunciado, ofendeu com palavras de baixo calão a vítima Sd 2ª CL PM Aline Aparecida Francisca durante a conferência dos quantitativos de capas de coletes e placas naquela intendência da 43ª Cia PM especificadamente na P4. Infere-se das provas constantes dos autos que o denunciado proferiu os seguintes dizeres a vitima, “Você é burra, você não tem conhecimento para nada não? Você tem dois cursos na Polícia e não sabe de nada ate hoje?”, além de, "Puta que pariu, some daqui, vai tomar no cu, entra para a Polícia ou então vai na P1 e pede baixa”. Fato esse que foi ouvido por uma testemunha local e foi denunciado por um civil que telefonou para o CICOP e alegou que tinha uma policial feminina chorando e bastante chateada do lado externo da Cia. Frente ao exposto, o Ministério Público DENUNCIA José Renato Bazelenitz Pinheiro, como incurso no artigo 216 do Código Penal Militar, requerendo que o denunciado seja citado para responder pelos fatos em Juízo e, ao final, condenado, observando-se o procedimento previsto nos artigos 384 a 450 do Código de Processo Penal Militar, ouvindo-se, ainda, as pessoas abaixo arroladas: [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento 02, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 106.252/2018 – 2ª Região de Polícia Militar (RPM). A denúncia foi recebida no dia 20 de agosto de 2019 (Evento 02). Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa (Eventos 03 e 24), bem como o acusado (Evento 37), por meio de recurso audiovisual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 216 do CPM. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, alegando, preliminarmente, prejuízo pela não submissão do acusado ao incidente de insanidade mental. No mérito, alegou ausência de dolo específico (uma vez que não houve intenção subjetiva de injuriar a vítima), o reconhecimento das atenuantes de relevantes serviços prestados e injusta ação da vítima. Por fim, requereu também a desclassificação do crime do art. 216 para o crime do art. 174, ambos do CPM. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) decidiu, por unanimidade de votos, condenar o réu pela prática do crime de injúria (art. 216 do CPM), impondo-lhe a pena total de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. A sentença se encontra colacionada no Evento 83 dos autos. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 97, pugnando pela nulidade da sentença recorrida, nos termos das preliminares, e, no mérito, pela reforma total da sentença, para reconhecer-se a prescrição. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões de apelação (Evento 103) pugnando pelo conhecimento do recurso e pela condenação do apelante, com a decretação da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 06, havia opinado pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, para manter a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM José Renato Bazelenitz Pinheiro nas sanções do artigo 216, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM. No julgamento realizado em 03/05/2022 (Evento 19), a colenda Primeira Câmara, por maioria, deu provimento ao apelo do réu, para acolher a primeira preliminar suscitada nas razões recursais e, assim, reconhecer a ocorrência da prescrição, na forma da lei, declarando a extinção da punibilidade quanto ao crime de injúria – art. 216 do CPM. Após, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme Evento 43, determinou o prosseguimento do feito, para julgamento da apelação no mérito da ação penal, afastada a prescrição anteriormente reconhecida. As partes foram devidamente intimadas a respeito da decisão do STJ, bem como do novo julgamento, agora sem a prescrição. Assim, vindos os autos a este relator, apresento novo relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, conforme mencionado no relatório, o Superior Tribunal de Justiça determinou o prosseguimento do feito, para julgamento da presente apelação, afastando a prescrição anteriormente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 reconhecida (Evento 43). Superada, portanto, essa questão, passo à análise das demais preliminares suscitadas pela defesa. Preliminares 1– Preliminar de inépcia da inicial acusatória e de ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia O apelante fundamenta a preliminar na assertiva de que a denúncia é inepta, e a decisão que a recebeu não traz os elementos de convicção. A análise dos autos nos permite afirmar, com segurança, que a exordial acusatória se encontra perfeita e sem vícios, respeitando os requisitos legais e formais estabelecidos no Código de Processo Penal Militar, em especial, no art. 77. A denúncia trouxe a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, possibilitando ao réu a plena visualização dos fatos e a clara percepção do contexto para a acusação, permitindo-lhe exercer a ampla defesa. Os indícios de autoria e de materialidade foram devidamente elencados, com demonstração através dos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial Militar respectivo. Quanto à decisão que recebeu a denúncia, não há, nela, qualquer irregularidade, sendo que o juiz, ao receber a exordial acusatória, não faz exame aprofundado de mérito ou de provas, o que ocorre após a instrução processual, e, por isso, alguns consideram que a referida decisão seria, em verdade, um despacho. Portanto, rejeito a preliminar. 2– Preliminar de cerceamento de defesa Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de juntada integral da gravação da sessão de julgamento, não verifico qualquer prejuízo concreto ao exercício da defesa. Isso porque o acusado esteve assistido por defesa técnica durante todo o procedimento, inclusive na própria sessão de julgamento, não havendo, em momento algum, situação de desamparo ou falta de acompanhamento por advogado constituído, ainda que não seja o atual patrono. Registre-se, ademais, que os votos proferidos pelos membros do Conselho Permanente de Justiça, que, por unanimidade, decidiram pela condenação, foram presenciados tanto pela acusação quanto pela defesa. O advogado Dr. Jorge Vieira da Rocha Júnior, que representava o réu naquela oportunidade, acompanhou regularmente todos os atos e não apresentou qualquer inconformismo ou ressalva quanto ao que se passou na sessão (Evento 68). Como já mencionado, eventual discordância relativa ao ato processual deveria ter sido apresentada em audiência, com o devido registro em ata, o que não ocorreu. Por isso, a alegação de nulidade se encontra preclusa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 É importante frisar que constam nos autos as gravações audiovisuais dos depoimentos da ofendida e das testemunhas de acusação e defesa, bem como o interrogatório do acusado, sendo estes os elementos realmente essenciais à plena atuação defensiva. Além disso, entendo que a ausência de juntada das mídias mencionadas não comprometeu a elaboração das razões recursais, pois o advogado que as confeccionou foi o mesmo que participou da sessão de julgamento, oportunidade em que presenciou as alegações finais da acusação, bem como os votos dos membros do Conselho. Além disso, teve acesso à sentença e aos fundamentos utilizados para a condenação e a fixação da pena, deixando de impugnar de maneira específica cada ponto da decisão por escolha própria. Diante disso, considerando que inexiste efetivo prejuízo à defesa, e que a alegada nulidade não repercutiu na busca da verdade real nem no resultado do julgamento, rejeito a preliminar suscitada. No mérito, melhor sorte não socorre o apelante. Embora a defesa do apelante, por escolha própria, conforme mencionado alhures, não tenha apresentado alegações meritórias, impõe-se a reanálise da ação penal como um todo, em observância ao efeito devolutivo do recurso de apelação. As provas são muito objetivas, e demonstram o acerto do édito condenatório havido na sentença penal objurgada. A vítima Sd PM Aline Aparecida Francisca da Silva, em seu depoimento judicial (Evento 3, VÍDEO 1), afirmou ter sido ofendida pelo réu em razão de não ter compreendido o comando que lhe fora dado, confirmando que ele proferiu os dizeres injuriosos descritos na denúncia. Embora o réu, ora apelante, negue ter dirigido tais ofensas à vítima, a testemunha Cb PM Reisila Kellen da Silva Jorge (Evento 3, VÍDEO 8), ouvida em juízo, confirmou ter ouvido as expressões descritas na denúncia, proferidas pelo réu em desfavor da vítima, e, ainda, relatou que o acusado pronunciou as palavras injuriosas em tom elevado, de modo que pôde ouvi-las mesmo estando em uma sala ao lado. Ademais, a versão da ofendida restou corroborada por elemento externo idôneo: um transeunte, ao vê-la na via pública chorando intensamente e com aparente desorientação, acionou o serviço de emergência 190, conforme registrado na Chamada nº 2017-10933122 (fls. 64/65, PEÇAS IPM 3, Evento 1). Ora, o fato de a Sd PM Aline não ter entendido as instruções passadas pelo réu não dá a ele o direito de chamá-la de “burra”, aos brados, dizendo à ofendida: “vai tomar no cu”. É um absurdo um militar achar que tem direito de promover tamanha ofensa a uma praça de graduação inferior. A ação do ora apelante se enquadra, com perfeição, no preceito primário do art. 216 do CPM, in verbis: “Injúria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, até seis meses.” A vontade de ofender a vítima é clara, e está solidamente estabelecida no agir do réu. Afinal, quem não quer injuriar alguém, jamais pronuncia tais ofensas. Como bem estabelecido na sentença primeva, é clara a materialidade e a autoria, bem como o dolo específico, razão pela qual deve ser mantida a condenação do militar apelante quanto à prática do crime previsto no art. 216 do Código penal Militar (CPM) (Injúria). E a jurisprudência deste tribunal é pacífica a respeito. Confira-se: CRIMINAL – EMBARGOS INFRINGENTES – PRÁTICA DO DELITO DE INJÚRIA (ART. 215 DO CPM) – PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE O ABSOLVEU NO ENTENDIMENTO DE QUE OS FATOS ALI NARRADOS NÃO CONSTITUEM QUALQUER INSULTO À HONRA OBJETIVA DA VÍTIMA – UTILIZAÇÃO DA PALAVRA “IDIOTICES” PARA DESCREVER AS AÇÕES DA VÍTIMA DE LAVRAR NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO EM DESFAVOR DE COLEGAS – “NA INJÚRIA NÃO SE IMPUTA FATO DETERMINADO, MAS SE FORMULAM JUÍZOS DE VALOR, EXTERIORIZANDO-SE QUALIDADES NEGATIVAS OU DEFEITOS QUE IMPORTEM MENOSCABO, ULTRAJE OU VILIPÊNDIO DE ALGUÉM” (APn 813/DF, RELATOR Ministro FELIX FISCHER, CORTE EXPECIAL, JULGAMENTO REALIZADO EM 03/03/2016, PUBLICAÇÃO EM 12/04/2016) – PALAVRA UTILIZADA EM CONTEXTO PARA ATINGIR A DIGNIDADE DA MILITAR – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - Processo n. 0000760-03.2015.9.13.0001; Relator: Juiz Jadir Silva; Revisor: Juiz Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (majoritária): 13/05/2020. DJME: 07/08/2020. APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO DE DELITOS – OFENSAS PROFERIDAS PARA MENOSPREZAR E AFRONTAR A HONRA SUBJETIVA, SEM RELAÇÃO COM A AUTORIDADE INVESTIDA DENTRO DA HIERARQUIA MILITAR – CARACTERIZAÇÃO DE INJÚRIA (ART. 215 DO CPM) – RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO - Processo n. 0001826-41.2017.9.13.0003; Relator: Desembargador Jadir Silva; Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (unânime): 24/09/2020. DJME: 01/10/2020. APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA – COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS PRATICADAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – ERRO NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA NA AGRAVAÇÃO DAS PENAS DOS DOIS CRIMES – EM VEZ DA METADE DEVE A PENA SER AGRAVADA DE 1/5 A 1/3 – PENA UNIFICADA DEFINITIVA FIXADA EM 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, COM SURSIS, PELO PERÍODO DE DOIS ANOS – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 - A injúria é caracterizada quando o agente ofende a dignidade ou o decoro, agindo dolosamente, já que não existe a forma culposa. Para que esse crime aconteça, exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, que é a especial intenção de ofender, magoar e macular a honra alheia. [...] - Está muito claro nos autos que as ofensas foram dirigidas contra o comandante e o subcomandante do 5º BPM, autoridades que tinham o poder de determinar o recolhimento da carteira especial, com porte de arma do recorrente. [...] - Sentença reformada. - Parcial provimento ao recurso. APELAÇÃO – Processo eproc n. 0000156-94.2019.9.13.0003; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 21/09/2021. EPROC: 29/09/2021. Quanto à dosimetria da pena, entendo que a reprimenda merece reparo. O d. juiz sentenciante considerou como desfavoráveis a gravidade do crime, o modo de execução, os motivos determinantes, a insensibilidade do réu e a ausência de arrependimento após o crime, fixando a pena-base em 2 (dois) meses de detenção. As circunstâncias judiciais da gravidade do crime, do modo de execução e da insensibilidade foram valoradas negativamente com base em fundamentos que entendo serem inerentes ao próprio tipo penal de injúria. As justificativas utilizadas, relacionadas à natureza ofensiva das palavras e ao abalo moral e psicológico decorrente da ofensa, já compõem o desvalor da conduta prevista no tipo, não podendo, portanto, ser empregadas novamente para exasperar a pena-base, sob pena de indevido bis in idem. No tocante aos motivos determinantes, trata-se de circunstância judicial que somente pode ser valorada negativamente quando evidenciada motivação mais reprovável do que a ordinariamente presente nos delitos da mesma natureza. Contudo o juízo de origem utilizou como fundamento a mera ausência de justificativa para o crime, afirmando que “nada justifica o réu ter se dirigido para sua subordinada [...] conduta desarrazoada, bruta e ignorante”. Por fim, a ausência de arrependimento após o crime foi considerada como circunstância desfavorável. Todavia eventual arrependimento somente pode receber valoração positiva nos casos em que houver demonstração por atos concretos do agente, não sendo juridicamente possível sua inexistência ser considerada como elemento negativo. Assim, levando em conta o decote das circunstâncias consideradas negativas, redimensiono a pena-base ao patamar mínimo legal de 1 (um) mês de detenção. Na segunda fase, o d. Magistrado observou acertadamente a agravante estabelecida na sentença, tendo em vista que o acusado praticou o delito em serviço, nos termos do art. 70, II, “l”, do CPM. Todavia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 aumentou a reprimenda basilar em 1/3 (um terço), sem justificar o motivo para utilização de fração mais gravosa. Dessa forma, adoto a fração de 1/5 (um quinto), fixando a pena intermediária em 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção. Na terceira etapa, acertadamente, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual estabeleço a reprimenda definitiva em 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção. Mantenho o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal brasileiro. Concedo ao apelante o sursis penal, que se dará pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84, parte final, do CPM, devendo as condições serem impostas pelo juízo da execução. Ante o exposto, na esteira dos fundamentos acima, rejeito as preliminares. Não foram apresentados pedidos meritórios, mas, em observância ao efeito devolutivo da apelação, mantenho a condenação do apelante e, de ofício, reduzo a pena imposta, fixando-a em 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, que se dará pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem impostas pelo Juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar parcial provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de novembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator